Tribunal: TJSP
Processo: 1011875-57.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO -AÇÃO PESSOAL- PRESCRIÇÃO- ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
- Ação declaratória de inexistência de relação jurídica- Ação de natureza pessoal -Prazo específico previsto na legislação – Inexistência - Prazo residual decenal previsto no art. 205 do CC/02 - Aplicabilidade:
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ação pessoal com relação à qual não há previsão

Ementa:
APELAÇÃO -AÇÃO PESSOAL- PRESCRIÇÃO- ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
- Ação declaratória de inexistência de relação jurídica- Ação de natureza pessoal -Prazo específico previsto na legislação – Inexistência - Prazo residual decenal previsto no art. 205 do CC/02 - Aplicabilidade:
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ação pessoal com relação à qual não há previsão de prazo específico na legislação, aplica-se o prazo residual decenal previsto no art. 205 do CC/02. Prescrição não verificada.

APELAÇÃO- RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA- CONSUMIDOR- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO; OCORRÊNCIA
– Contrato de cartão de crédito já anteriormente declarado nulo, por sentença judicial transitada em julgado.

- Uma vez que o contrato objeto da presente já foi anteriormente declarado nulo, de rigor o cumprimento da decisão e afastamento da alegação de higidez da contratação.

REPETIÇÃO DE INDEBITO

– Contrato de veículo- Contratação conjunta - Descontos de taxas abusivas – Existência – Lesão ao patrimônio- Devolução– Necessidade:

– Havendo desconto indevido de valores relativos a taxas indevidamente exigidas, o banco deverá ressarcir a quantia paga indevidamente, como corolário do retorno às partes ao status "quo ante". Cabimento da restituição em dobro dos descontos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS.
.
APELAÇÃO – DANO MORAL– Ação indenizatória – Descontos de valores indevidos em benefício previdenciário - Parte que teve de despender tempo útil para a solução de problema à que não deu causa e foi privada de recursos necessários à sua subsistência– Transtorno que se não amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Cabimento

:– Aplica-se a teoria do desvio produtivo para mensurar eventuais danos sofridos pela parte para a solução de problema à que não deu causa- situação que ultrapassa o mero dissabor, afigurando-se fato que dá azo à indenização por danos morais.

APELAÇÃO- CONSUMIDOR- CARTÃO DE CRÉDITO- RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA- CANCELAMENTO
– Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC – Cancelamento do contrato, – Possibilidade – Inteligência do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008-

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC- Ocorrência- Condenação de ofício - Possibilidade:

- Cabe condenação, ex officio, por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte incidiu nas hipóteses dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC, ao afirmar fatos contrários às decisões constantes nos autos e contrários à verdade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO